Tribunal: TJSP
Processo: 1016097-97.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Alegação de nulidade de citação, no processo de conhecimento. Carência de ação. Inadequação da via eleita e falta de interesse de agir. Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.